Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A sentença de impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. Não estando as qualificadoras totalmente afastadas do acervo probatório dos autos, devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir eventuais dúvidas existentes.